Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMEROS DIVERGENTES DE CONTRATO. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por considerar que a divergência entre o número da cédula de crédito bancário e o constante da notificação invalida a constituição do devedor em mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência no número da cédula de crédito bancário é suficiente para invalidar a notificação de mora, considerando que os demais elementos constantes da documentação permitem ao devedor identificar que tal documento se refere ao contrato pactuado.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da prévia constituição do devedor em mora é condição da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei no 911/69, que permite a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
4. A numeração do contrato não é exigência legal para a notificação de mora, sendo suficiente que a notificação contenha elementos que permitam a identificação da origem da dívida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/69, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132; TJDFT, Acórdãos no 1882873 e 1866733.

r